Tribunal: TJDFT
Processo: 0000074-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. EDIFICAÇÃO SEM ALVARÁ. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA.
I – Não há irregularidade na atuação da Administração, que, no exercício do seu Poder de Polícia, coíbe a ocupação desordenada e os parcelamentos ilegais do solo, com edificações sem o respectivo alvará.
II – O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.
III – Negou-se provimento ao recurso.